Tribunal: TJPA
Processo: 0001461-08.2017.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001461-08.2017.8.14.0014

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
PETIÇÃO RECEBIDA APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO. PROTOCOLO NO CORREIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada pelo Município de Capitão Poço em face de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A,

julgou procedente a referida ação, reconhecendo como certo o valor depositado pelo Município apelado, correspondente a quantia de R$ 116.668,40 (cento e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), declarando extinta a obrigação de pagar do recorrido, tendo o Juízo Monocrático desconsiderado a contestação apresentada pela apelante em razão de sua intempestividade;

II – A recorrente sustenta que protocolou, via correios, sua contestação dentro do prazo legal, atendendo ao que preceitua no convênio celebrado entre este egrégio Tribunal de Justiça e a EBCT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, entretanto, inexiste qualquer documento que comprove as alegações da apelante no que concerne a tempestividade da contestação constante nos autos, visto que não consta o recibo eletrônico de postagem da correspondência na modalidade SEDEX, exigido no mencionado convênio, que certificaria a data e o horário de recebimento, bem como a identificação da agência recebedora;

III – O carimbo existente na contestação apresentada pela apelante,
supostamente realizado por funcionário da agência dos
Correios,
não é suficiente para conferir tempestividade a referida peça processual, pois não atende ao que preceitua ao
Convênio celebrado entre o TJE/PA e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Precedentes neste egrégio Tribunal;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
19 a 26
de
fevereiro

d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada pelo
Município de Capitão Poço
em face da ora apelante
,
julgou procedente a referida ação, reconhecendo como certo o valor depositado pelo Município apelado, correspondente a quantia de R$ 116.668,40 (cento e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), declarando extinta a obrigação de pagar do recorrido.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões recursais (
Num. 14415886 - Pág. 1/13
), os patronos da apelante narraram que o Município de Capitão Poço ajuizou a ação supramencionada, na qual pleiteou o depósito judicial dos valores devidos à recorrente que entedia como o seu consumo real de energia.

Salientaram que a apelante, após ter sido intimada, apresentou contestação à ação ajuizada pelo Município apelado, entretanto, a autoridade de 1º grau considerou a referida peça processual intempestiva e proferiu a sentença ora recorrida.

Aduziram que a contestação apresentada pela apelante é tempestiva, tendo em vista o Convênio nº 010/2012, celebrado entre o TJE/PA e a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no qual é considerada a data de postagem nos Correios como a data de protocolo.

Sustentaram que a data para apresentação da defesa da apelante findava no dia 15/03/2017 e a contestação ajuizada pela recorrente foi protocolada junto aos Correios no doa 14/03/2017.

Arguiram, ainda, que os valores depositados pelo Município apelado em Juízo são insuficientes, pois não correspondem ao montante realmente devido à apelante.

Ao final, pleitearam pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O Município recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 14415889 - Pág. 1)
.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
14582746 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (
Num. 15688105 - Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada pelo Município de Capitão Poço em face de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A,

julgou procedente a referida ação, reconhecendo como certo o valor depositado pelo Município apelado, correspondente a quantia de R$ 116.668,40 (cento e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), declarando extinta a obrigação de pagar do recorrido, tendo o Juízo Monocrático desconsiderado a contestação apresentada pela apelante em razão de sua intempestividade.

Compulsando os autos, constata-se que a apelante sustenta que protocolou, via correios, a supramencionada contestação dentro do prazo legal, de acordo com o convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a EBCT.

Como é sabido, este egrégio Tribunal de Justiça baixou a Resolução nº 12, de 26/08/2015, dispondo sobre o serviço de protocolo integral no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, em decorrência do Convênio nº 010/2012, celebrado entre o TJ/PA e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, consistindo no recebimento, protocolo, transporte e entrega de petições, recursos e documentos, endereçados aos Órgãos Jurisdicionais deste Tribunal, situados ou não na Comarca da agência dos Correios em que for realizado o respectivo protocolo.

A mencionada Resolução, em seu art. 6º, inciso II, e seu §1º, dispõe que as petições e os documentos judiciais deverão obrigatoriamente conter o recibo eletrônico de postagem, sob pena de não recebimento das petições e dos recursos, senão vejamos,
in
verbis
:

“
Art. 6º. As petições e os documentos judiciais encaminhados às respectivas Comarcas ou ao Tribunal de Justiça deverão,
obrigatoriamente
:

I - (...).

II -
Conter o recibo eletrônico de postagem de correspondência na modalidade SEDEX, com data e horário de recebimento e identificação da agência recebedora, anexado à primeira lauda da petição ou documento judicial apresentado
, a fim de que a data da postagem tenha, no Tribunal de Justiça e em todas as suas Comarcas, a mesma validade que o protocolo oficial do TJPA possui, para fins de contagem de prazo judicial.

III- (...)

§1º. A inobservância de tais requisitos implicará o não recebimento das petições e recursos.”

Ademais, é sabido que tem sido adotado este posicionamento pela Jurisprudência pátria, onde a contagem do prazo acontece na data do protocolo postal e não a do protocolo da Secretaria do Tribunal.

Entretanto, no caso dos autos, a apelante não juntou o recibo eletrônico de postagem que comprovasse que a data que sua contestação foi protocolada foi o dia 14/03/2017.

Portanto, inexiste qualquer documento que comprove as alegações da apelante no que concerne a tempestividade da contestação constante nos autos, visto que não consta o recibo eletrônico de postagem da correspondência na modalidade SEDEX, exigido pelo dispositivo acima transcrito, que certificaria a data e o horário de recebimento, bem como a identificação da agência recebedora.

Ademais, o carimbo existente na contestação apresentada pela apelante,
supostamente realizado por funcionário da agência dos
Correios,
não é suficiente para conferir tempestividade a referida peça processual, pois não atende ao que preceitua ao supramencionado
Convênio celebrado entre o TJE/PA e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Esse entendimento já foi esposado diversas vezes por esse egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO POSTAL INTEGRADO. INOBSERVÂNCIA DO ART 6º, II DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A Resolução nº 12/2015 do TJE/Pa, institui o Serviço de Protocolo Postal Integrado no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e contém sua respectiva normatização. II - Analisando o caderno processual, constato que o carimbo aposto na peça de apelação com data de 06 de setembro de 2017 (Id. 3222998 – fls. 5) em tese tornaria tempestivo o recurso.
III - Entendo que desatende ao regulamentado na Resolução nº 12/2015 – TJPa, notadamente o inciso II do Art. 6º acima descrito, considerando a inexistência de qualquer recibo de postagem anexo ao presente recurso. O que se verifica é apenas um carimbo e um selo adesivo, supostamente apostos pelos Correios do Estado do Tocantins, que reputo não serem suficientes para conferir a tempestividade recursal
. IV – Agravo Interno conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004529-43.2013.8.14.0066 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/07/2021)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CONSIDERADO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PROTOCOLO VIA CORREIOS.

DATA DO PROTOCOLO NESTE TRIBUNAL. VALIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. ARTIGO 6º, INCISO II, E SEU § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias na forma estabelecida pelo Art. 1.003, § 5º, do CPC/2015. 2. In casu, o recurso de apelação considerado intempestivo não atende ao regulamentado da Resolução n.º 12/2015, de 26.08.2015 que trata sobre o protocolo integrado no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, por meio dos serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. EBCT.
4. Apenas o carimbo aposto supostamente pelos Correios não é suficiente para conferir a tempestividade recursal, restando evidente o descumprimento pelo recorrente quanto a observância dos requisitos para utilização do protocolo postal integrado, no sentido de juntar à peça recursal o recibo eletrônico de postagem.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002318-15.2013.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023)”

Por fim, ressalto, ainda, que consta nos autos uma certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da Vara Única de Capitão Poço atestando a intempestividade da contestação apresentada pela apelante, o que ratifica ainda mais que a referida peça processual foi protocolada fora do prazo legal (ID
14415880 - Pág. 3)
.

Outrossim, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
19
de
fevereiro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/02/2024